Tribunal: TJDFT
Processo: 0738731-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. PROVA INCIPIENTE. REJEIÇÃO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. ATO COATOR NÃO JUNTADO AOS AUTOS. PROCESSO VINCULADO A PEDIDO DE PRISÃO TEMPORÁRIA, FORMULADO PELA POLÍCIA FEDERAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE EM AUTOS DIVERSOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA TESE DA DEFESA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MITIGAÇÃO. PRISÃO HUMANITÁRIA. PACIENTE GENITOR DE FILHOS MENORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE OS FILHOS ESTEJAM SOB SUA GUARDA OU DEPENDAM DE SEUS CUIDADOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
1. Não há falar em inépcia da denúncia que preenche os requisitos do art. 41 do CPP, expondo, claramente, o fato criminoso com todas as suas circunstâncias e a qualificação do acusado, sendo possível verificar que o tipo penal incriminador está em conformidade com a conduta supostamente atribuída ao paciente.
2. É permitida a juntada de provas pela acusação durante toda a fase instrutória, não sendo exauriente a prova inquisitorial que acompanha a peça acusatória, pois, nessa fase, prevalece o princípio do in dubio pro societate.
3. Ademais, eventuais omissões da denúncia poderão ser supridas a todo tempo, antes da sentença final, conforme disciplina o art. 569 do CPP.
4. A ausência do ato que decretou a prisão preventiva do paciente, proferido em autos diversos, impossibilita a análise da tese defensiva quanto à ausência dos requisitos do art. 312 do CPP.
5. Cabe registrar que o princípio da presunção de inocência não impede a aplicação da prisão preventiva quando essa decorre não da simples gravidade abstrata do delito, mas em razão dos indícios de autoria e materialidade do delito, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública.
6. O pedido de prisão humanitária não foi formulado perante o juízo coator, a indicar supressão de instância. Ademais, não há prova de que a prole do paciente esteja sob sua guarda ou dependa de seus cuidados.
7. Habeas corpus conhecido em parte. Ordem denegada.